Tribunal: STF
Processo: Rcl 95290
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Alagoas contra decisão proferida nos autos do processo nº 0700807-56.2025.8.02.0006, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas sob alegação de desrespeito às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.234 (RE 1.366.243/SC) e 6 (RE 566.471/RN), bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.

O ente reclamante narra que, na origem, foi deferido o fornecimento dos medicamentos Benlysta 400 mg e 120 mg e Micofenolato de Sódio 360 mg. 

Afirma que requereu a observância do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), com limitação ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), em eventual bloqueio judicial de valores, mas o juízo de origem rejeitou o pedido, sob o fundamento de que os valores já haviam sido transferidos, devendo eventual discussão ocorrer em ação autônoma. 

Sustenta que a decisão reclamada violou as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 ao admitir bloqueio de valores em montante superior ao PMVG. Aduz que a legislação e os atos normativos da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) impõem a aplicação obrigatória do CAP nas aquisições públicas de medicamentos, inclusive naquelas decorrentes de decisões judiciais.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, assentou ser vedado pagamento judicial em valor superior ao PMVG. 

Alega que o juízo reclamado afrontou diretamente tais entendimentos ao determinar bloqueio de numerário acima do teto regulamentar. Aduz, ainda, que a aplicação do PMVG constitui providência a ser observada de ofício pelo magistrado.

Defende que a discussão acerca da aplicação do coeficiente de redução pode ocorrer nos próprios autos, diante da possibilidade de novos bloqueios e da necessidade de reparação do alegado dano ao erário.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada e a adoção de providências para ressarcimento ao erário dos valores bloqueados em excesso. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada,  assegurando a observância dos paradigmas vinculantes invocados.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A questão versa sobre a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) na determinação de bloqueio de recursos para fornecimento de medicamento oncológico não incorporado às listas do SUS.

A controvérsia restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:

“3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”. 
(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)

No caso em exame, a decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos: (eDoc. 2 - fl. 75):

“Compulsando os autos, verifica-se que foi bloqueado o montante de R$419.528,82 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) do Estado de Alagoas, conforme recibo do SISBAJUD às fls. 40/43. Intimado para se manifestar acerca da indisponibilidade dos valores penhorados, o executado apenas afirmou (fl. 47) que está adotando as medidas necessárias para o cumprimento das determinações deste juízo. 
A parte exequente às fls. 64//65 e 70/71 reiterou que o Estado de Alagoas ainda não cumpriu as obrigações impostas na dosagem prescrita pelo médico, razão pela qual requereu o bloqueio de valores.
 Desta feita, considerando que a exequente permaneceu silente quanto a impenhorabilidade dos valores anteriormente bloqueados, efetue-se transferência da importância de R$93.360,00 (noventa e três mil, trezentos e sessenta reais), conforme orçamento apresentado em fl. 74, para conta judicial, à disposição deste Juízo. 
Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados para a transferência dos valores para aquisição da medicação pleiteada e requeira o que entender pertinente. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para decisão”. (grifos acrescidos)

Diante dessa decisão, o ente reclamante apresentou petição alegando que os valores apresentados pela parte requerente estariam muito acima do permitido, requerendo a limitação dos preços dos medicamentos ao PMVG e a devolução dos valores bloqueados em excesso (eDoc. 2 - fls. 111/117).

O pedido, contudo, foi indeferido com base nos seguintes fundamentos  (eDoc. 2 - fl. 123):

“Consoante se depreende da leitura do sistema SISBAJUD juntado aos autos, inexiste valores remanescentes bloqueados, bem como já houve expedição de alvará (fl. 85/86) o que impede a apreciação da petição de fls. 111/115 nos termos requeridos. Assim, cabe a parte ré, neste processo tão somente apreciar as contas apresentadas pela autora e em caso de irresignação manifestar ação autônoma própria, podendo requerer a manifestação do Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se”.

Depreende-se das premissas fáticas delineadas na decisão reclamada que o acréscimo de valores decorre de conduta omissiva do Estado que “permaneceu silente quanto a impenhorabilidade dos valores anteriormente bloqueados”.

Não obstante isso, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é categórica ao vedar, em qualquer hipótese, o repasse de recursos públicos a beneficiários individuais para a aquisição direta de medicamentos por valor superior ao PMVG. Veja-se:

“Evidentemente, não se está a retratar situação de simples dúvida interpretativa sobre questões que não tenham sido expressamente decididas nas citadas súmulas vinculantes, as quais espelham as teses dos temas 6 e 1.234 (as quais não se tratam aqui), mas em ato administrativo ou jurisdicional de claro descumprimento do que foi expressamente decidido nos aludidos julgamentos dos REs 566.471 e 1.366.243, respectivamente, sobre o qual é defeso alegar-se desconhecimento tanto à Administração Pública de todas as esferas federativas, quanto ao Poder Judiciário. 
Outrossim, consta no eDOC 871 destes autos, ofício dando conta da subida de 3(três) recursos extraordinários para os fins do art. 1.036 e parágrafos do CPC, consistente em definir ‘Se o limite do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) seria aplicado para aquisição de medicamento efetuado por particular (pessoa física) com recurso originário de pagamento judicial.’. 
Aqui, cabe mencionar que tal matéria restou expressamente decidida no tema 1.234 de forma indubitável: não é possível repassar dinheiro à parte autora para compra do medicamento. Na página 75 do inteiro teor do acórdão (julgamento de mérito do tema 1.234) está descrito que ‘caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado’. 
(RE 1366243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em  21/08/2025,  DJe de 25/08/2025 - grifos acrescidos)

A sistemática definida por esta Corte determina que a aquisição do medicamento seja realizada pela serventia judicial, diretamente junto ao fabricante ou distribuidor, sendo inadmissível o repasse de recursos à parte beneficiária para aquisição direta do medicamento.

No caso, segundo alega o ente reclamante, permitiu-se a aquisição direta do fármaco, com recursos oriundos de sequestro judicial e por valor superior ao PMVG, o que afronta expressamente a diretriz vinculante fixada no item 3.2 do Tema 1.234. 

Nesse mesmo sentido: Rcl 87.190/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 11/11/2025; Rcl 80.167/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 03/11/2025; Rcl 81.798/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/07/2025, Rcl 80.836/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/06/2025; e Rcl 75.109/MG, de minha relatoria, DJe de 15/01/2025.

Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo parcialmente procedente o pedido apenas para determinar que eventuais aquisições de medicamentos e respectivas constrições judiciais observem, de forma estrita, as diretrizes fixadas por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, especialmente no que se refere à limitação dos valores ao PMVG.

Quanto ao pedido de devolução de valores, julgo-o prejudicado, em razão da inexistência de valores remanescentes bloqueados e da expedição de alvará judicial já consumada.

Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de Cacimbinhas do Estado de Alagoas dando-lhe ciência desta decisão.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente